Tribunal: TRF3
Processo: 0000233-45.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
364/689)

0000233-45.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000233-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ANITA PEREIRA DE JESUS ZACARIAS

ADVOGADO do(a) REU: QUEZIA VIVIANE AVELAR PAIXAO LESKE - SP248411-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. AGRAVAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. SÚMULA 45 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a segurada cozinheira, portadora de patologias ortopédicas e cardiovasculares degenerativas, fixando a data de início do benefício (DIB) em 28/08/2019 (data do laudo pericial).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a perda da qualidade de segurado da autora antes da eclosão da incapacidade e se o termo inicial do benefício comporta alteração de ofício diante da prova de incapacidade pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de perda da qualidade de segurado não prospera, uma vez que o histórico do CNIS revela o gozo de benefício previdenciário em 2016.

Tratando-se de doenças degenerativas com início dos sinais em 2004, a incapacidade para fins de direito eclodiu por força de agravamento em período que a segurada detinha proteção previdenciária, aplicando-se a exceção do art. 42, § 2o, da Lei 8.213/91.

O termo inicial do benefício foi mantido na data do laudo pericial (28/08/2019), embora a evidência clínica de incapacidade em data anterior (2016), ante a ausência de recurso voluntário da parte autora, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus e à Súmula 45 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A qualidade de segurado é mantida quando a incapacidade decorre do agravamento de doença degenerativa manifestada em período de vinculação ao RGPS.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 15, 42, § 2o, e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 496. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula 45 do STJ; Súmula 490 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000233-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: QUEZIA VIVIANE AVELAR PAIXAO LESKE - SP248411-A

REU: ANITA PEREIRA DE JESUS ZACARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e remessa necessária, tida por interposta, contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a ANITA PEREIRA DE JESUS ZACARIAS.

Na inicial, a parte autora pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença (NB 529.803.679-8) e sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade decorrente de patologias ortopédicas, cardíacas e obesidade mórbida.

O magistrado de origem, amparado em laudo pericial judicial que constatou a incapacidade total e permanente, acolheu a pretensão inicial, fixando o início do benefício em 28/08/2019. Deferiu, ainda, a antecipação da tutela.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a perda da qualidade de segurada da autora, argumentando que a incapacidade foi fixada em data posterior ao encerramento do seu último vínculo laboral e do respectivo período de graça.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo INSS.

Mérito

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e de auxílio por incapacidade temporária pressupõe o preenchimento de três requisitos: a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a incapacidade para o trabalho. No caso em tela, a autarquia questiona a manutenção da qualidade de segurada à época da fixação da incapacidade.

Da Incapacidade Laborativa

A prova pericial (Id. 275921250 - Pág. 197), realizada pelo Dr. Jorge Raul Costa Gottschall, é conclusiva quanto à incapacidade total e permanente. O perito identificou sinais objetivos de comprometimento da funcionalidade biomecânica do ombro direito e da coluna lombar, associados a limitações crônicas por obesidade mórbida e artrose difusa. O laudo anterior foi anulado por ser inconclusivo, e o novo exame confirmou que a autora, cozinheira com histórico de trabalho braçal, não possui condições de reabilitação.

Da Qualidade de Segurado e do Início da Incapacidade

O INSS insurge-se alegando que a autora teria perdido a qualidade de segurada em 18/10/2017, sustentando que a incapacidade seria posterior a esta data. Tal tese, contudo, é frontalmente desmentida pelo conjunto probatório e pelos dados do CNIS.

Conforme se extrai do extrato previdenciário, a autora manteve vínculos e esteve em gozo de auxílio-doença (NB 615.424.167-3) até 30/09/2016. Importa consignar que o perito judicial, ao analisar a história clínica da demandante, identificou que os sinais iniciais das patologias ortopédicas e cardiovasculares remontam a 2004, tratando-se de doenças de natureza degenerativa.

É fundamental distinguir o início da doença (morbus) do início da incapacidade (incapacitas). Enquanto os primeiros sinais das moléstias datam de 2004, a incapacidade laborativa — o estágio em que a doença efetivamente impede o exercício das funções — restou comprovada como manifesta ao menos desde o gozo do benefício de auxílio-doença previdenciário em 2016.

Diferente do que sustenta a autarquia, o expert não fixou a Data do Início da Incapacidade (DII) em 2019; apenas atestou que, naquela data, a invalidez já era total e permanente. O nexo causal estabelecido pelo perito e o histórico do CNIS provam que a incapacidade eclodiu por força do agravamento de um quadro clínico que a autora já possuía quando estava plenamente vinculada ao RGPS (conforme o benefício recebido em 2016). Portanto, aplica-se a exceção do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91, restando preservada a qualidade de segurada.

Do Termo Inicial do Benefício (DIB) e Limites Processuais

No que tange à fixação da DIB, os elementos dos autos, notadamente o gozo de benefício em 2016 por patologias correlatas, evidenciam que a incapacidade resta comprovada a partir de tal marco.

Todavia, o MM. Juízo a quo elegeu a data do laudo pericial (28/08/2019) como termo inicial para o pagamento das prestações. Embora reste comprovado que o início da incapacidade é contemporâneo ao benefício de 2016, verifica-se que não houve interposição de recurso por parte da autora visando a retroação dos efeitos financeiros.

Assim, em estrita observância à proibição da reformatio in pejus e ao teor da Súmula 45 do STJ, que veda o agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública em sede de reexame necessário, a manutenção da DIB em 28/08/2019 é medida que se impõe por razões exclusivamente processuais (ausência de recurso da parte interessada), não obstante a evidência clínica de incapacidade em período anterior.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. AGRAVAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. SÚMULA 45 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a segurada cozinheira, portadora de patologias ortopédicas e cardiovasculares degenerativas, fixando a data de início do benefício (DIB) em 28/08/2019 (data do laudo pericial).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a perda da qualidade de segurado da autora antes da eclosão da incapacidade e se o termo inicial do benefício comporta alteração de ofício diante da prova de incapacidade pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de perda da qualidade de segurado não prospera, uma vez que o histórico do CNIS revela o gozo de benefício previdenciário em 2016.

Tratando-se de doenças degenerativas com início dos sinais em 2004, a incapacidade para fins de direito eclodiu por força de agravamento em período que a segurada detinha proteção previdenciária, aplicando-se a exceção do art. 42, § 2o, da Lei 8.213/91.

O termo inicial do benefício foi mantido na data do laudo pericial (28/08/2019), embora a evidência clínica de incapacidade em data anterior (2016), ante a ausência de recurso voluntário da parte autora, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus e à Súmula 45 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A qualidade de segurado é mantida quando a incapacidade decorre do agravamento de doença degenerativa manifestada em período de vinculação ao RGPS.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 15, 42, § 2o, e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 496. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula 45 do STJ; Súmula 490 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão